Tribunal: TJMT
Processo: 1003171-28.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003171-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO), IZAIAS GONCALVES MARTINS - CPF: 176.585.068-18 (AGRAVANTE), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (AGRAVADO), ORLANDO DE OLIVEIRA ANTUNES JUNIOR - CPF: 412.012.561-00 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS SILVA - CPF: 591.160.216-49 (AGRAVADO), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003171-28.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Izaias Gonçalves Martins.

Agravados:
Tv Gazeta Ltda. e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATO NOTICIADO EM SÍTIO ELETÔNICO – ALEGAÇÃO DE
FAKE NEWS
– PEDIDO DE RETRATAÇÃO DO VÍDEO E DA FOTO NO PROGRAMA “CADEIA NELES”, OS QUAIS ATRIBUEM AO AUTOR À PRÁTICA DO CRIME DE ESTELIONATO - EXCLUSÃO DA MATÉRIA DO SITE E REDES SOCIAIS DOS AGRAVADOS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300, DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere o pedido de retirada de suposta notícia falsa do sítio eletrônico e da rede mundial de computadores, sob pena de multa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003171-28.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Izaias Gonçalves Martins.

Agravados:
Tv Gazeta Ltda. e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Izaias Gonçalves Martins em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de liminar, ajuizada em desfavor de Tv Gazeta Ltda. - Tv Vila Real - Canal 10 e outros, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa a retratação do vídeo e da foto no programa “Cadeia Neles”, os quais atribuem ao autor à prática do crime de estelionato, bem como a exclusão da matéria do site e redes sociais dos Agravados.

Irresignado, o agravante sustenta, em suma, o desacerto da decisão, tendo em vista a exposição do autor em programa de TV de grande audiência, como se criminoso fosse, atingindo a sua honra e imagem.

Alega que foi exposto por um suposto crime, o qual nunca teve envolvimento algum, pois também foi vítima por ter suas redes sociais hackeadas.

Afirma que sem direito ao contraditório, teve conhecimento do que estava acontecendo através de amigos, familiares e parentes, que ao ver sua imagem e nome exposto como se criminoso fosse, o comunicaram.

Segue sustentando que o agravante é cidadão de bem, pessoa de conduta ilibada, conforme os documentos anexos a exordial (Certidões negativas de antecedentes criminais e Carteira de Trabalho assinada), que comprovam a conduta e o perfil do recorrente, que ainda é Cristão, Ministro do Evangelho (Pregador da palavra de Deus) e pessoa de bom testemunho.

Aduz que o apresentador Oliveira Junior proferiu palavras de baixo calão, cumuladas com ofensas pejorativas, atingindo assim a identidade e idoneidade do autor, expressões como: canalha e aproveitador, fazendo apelo a delegacia de estelionato, equiparando-o como um criminoso.

Firme em seu argumento, requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 203190153).

As informações foram prestadas (id. 203951439), mantendo a decisão.

A parte agravada Tv Gazeta Ltda., apresentou contraminuta no id. 209372164. Orlando de Oliveira Antunes Junior e Antônio Carlos Silva no id. 215396691, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003171-28.2024.8.11.0000– Cuiabá.

Agravante:
Izaias Gonçalves Martins.

Agravados:
Tv Gazeta Ltda. e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Izaias Gonçalves Martins
ajuizou
ação de indenização por danos morais em desfavor da Tv Gazeta Ltda., Orlando de Oliveira Antunes Junior e Antonio Carlos Silva, visando que os requeridos promovam a retratação do vídeo e da foto no programa “Cadeia Neles”, os quais atribuem ao autor à prática do crime de estelionato.

Em síntese, narrou na inicial, que o requerente foi surpreendido em 3 de agosto de 2023, com ligações e mensagens acusatórias, após ser exposto como estelionatário no programa "Cadeia Neles". A exposição incluiu imagens e vídeos, bem como palavras ofensivas proferidas pelos apresentadores.

Alegou que sua imagem foi distorcida e associada a um golpe, causando prejuízos significativos em sua vida pessoal e profissional.

Afirmou o requerente, ora agravante, que é membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e busca a reparação por danos causados à sua reputação e constrangimentos sofridos diante da sociedade e da comunidade religiosa.

Firme nesses argumentos, requereu, em sede de tutela provisória de urgência,
“que sejam oficiada a TV GAZETA LTDA - TV VILA REAL - CANAL 10 para proceder com a retratação do vídeo e foto no programa “Cadeia Neles”, por denegrirem a imagem do requerente, que não tem nenhuma ligação com o crime de estelionato cometido, bem como seja excluída a matéria dos sites e redes sociais dos requeridos”.

O douto magistrado
a quo,
inde
feriu
a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência
, por ausência de preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC
(id.
139693219 – autos de origem
).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando o desacerto da decisão recorrida, tendo em vista a exposição do autor em programa de TV de grande audiência, como se criminoso fosse, atingindo a sua honra e imagem.

Alega que foi exposto por um suposto crime, o qual nunca teve envolvimento algum, pois também foi vítima por ter suas redes sociais hackeadas.

Afirma que sem direito ao contraditório, teve conhecimento do que estava acontecendo através de amigos, familiares e parentes, que ao ver sua imagem e nome exposto como se criminoso fosse, o comunicaram.

Segue sustentando que o agravante é cidadão de bem, pessoa de conduta ilibada, conforme os documentos anexos a exordial (Certidões negativas de antecedentes criminais e Carteira de Trabalho assinada), que comprovam a conduta e o perfil do recorrente, que ainda é Cristão, Ministro do Evangelho (Pregador da palavra de Deus) e pessoa de bom testemunho.

Aduz que o apresentador Oliveira Junior proferiu palavras de baixo calão, cumuladas com ofensas pejorativas, atingindo assim a identidade e idoneidade do autor, expressões como: canalha e aproveitador, fazendo apelo a delegacia de estelionato, equiparando-o como um criminoso.

Firme em seu argumento, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para que os agravados retratassem das ofensas cometidas ao agravante, as quais atingiram a sua honra e imagem. No mérito, requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferida a tutela de urgência na forma requerida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência em caráter liminar, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelo agravante nas razões recursais, certo é que não se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque consoante bem anotado pelo MM. Juiz de origem
“No exame sumário dos fatos apresentados nos autos,
concluo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência não estão presentes
. Inicialmente, em relação à pretensão da parte autora de compelir as requeridas a formalizarem retratação pública sobre a denúncia de supostas ações ilícitas do autor (golpe), destaco que tal pedido
esgotaria o objeto da demanda e não seria passível de reversibilidade, o que não é admitido conforme o art. 300, §3º, do CPC.
Além disso, necessário pontuar que a caracterização ou não do abuso de direito cometido pelas requeridas no exercício constitucional da liberdade de impressa
, deverá ser objeto de instrução probatória, não sendo possível a análise ampla e precisa de todo o caderno processual nesta fase de cognição sumária
.”
(id.
139693219 –
grifo no original).

Ademais, quanto à pretensão de exclusão da reportagem, destacou o d. magistado que, “conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal,
tornou-se excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões de publicações jornalísticas
. É certo que essa excepcionalidade não deve, ao menos no caso em tela, ser objeto de tutela jurisdicional em sede preliminar da lide”.

Outrossim, o recorrente não apresentou nenhuma prova cabal, ao menos nesta quadra inicial, de que os fatos são inverídicos e extrapolam os limites da informação, sendo noticiados com a intenção de injuriar, difamar e caluniar, de modo que a r. decisão deve ser mantida.

Por outro lado, consoante bem anotado pelo d. magistrado, “
a medida mais adequada à pretensão autoral é o direito de resposta e não a exclusão da reportagem ou retratação dos envolvidos, destacando que, conforme o teor da reportagem anexa (Id. 138615390), a versão de que suas redes sociais foram 'hackeadas', foi expressamente citada na matéria jornalística. Transcrevo:
Apresentador (4min:30): (...) A produção entrou em contato com o acusado de ter praticado o crime, o mesmo não quis gravar entrevista (...), mas disse que também foi vítima de golpe e que teve suas redes sociais Hackedas”.

Nessa trilha, não é demais repisar que os fundamentos postos pelo condutor do feito na r. decisão são relevantes e devem permanecer. Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO – APRESENTAÇÃO DE DEFEITO – SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ART. 300/CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

[...]

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução
.”
(TJMT, RAI n. 1003841-71.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.07.2021 – negritei)

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024